Tribunal: TJDFT
Processo: 0730215-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0730215-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: EVANILDO ALVES DA SILVA REU: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E S P A C H O Ante o requerimento de concessão de gratuidade de justiça, comprove o autor, no prazo de 05 dias, o seu alegado estado de hipossuficiência com documentação idônea (extratos bancários, carteira de trabalho, declaração de imposto de renda, dentre outros), sob pena de indeferimento do benefício ou, no mesmo prazo, providencie o recolhimento das custas processuais e depósito previsto no art. 968, inc. II, do CPC. I. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora